Tribunal: STF
Processo: HC 93916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBLIDADE DE SE EXTRAIR
   QUALQUER CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL AO SUSPEITO OU ACUSADO DE
   PRATICAR CRIME QUE NÃO SE SUBMETE A EXAME DE DOSAGEM ALCOÓLICA.
   DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO: NEMO TENETUR SE
   DETEGERE. INDICAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS JURIDICAMENTE VÁLIDOS, NO
   SENTIDO DE QUE O PACIENTE ESTARIA EMBRIAGADO: POSSIBILIDADE.
   LESÕES CORPORAIS E HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DESCRIÇÃO DE
   FATOS QUE, EM TESE, CONFIGURAM CRIME. INVIABILIDADE DO
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1.      Não se pode presumir que a
   embriagues de quem não se submete a exame de dosagem alcoólica: a
   Constituição da República impede que se extraia qualquer
   conclusão desfavorável àquele que, suspeito ou acusado de
   praticar alguma infração penal, exerce o direito de não produzir
   prova contra si mesmo: Precedentes.
2.      Descrevendo a denúncia
   que o acusado estava "na condução de veículo automotor, dirigindo
   em alta velocidade" e "veio a colidir na traseira do veículo" das
   vítimas, sendo que quatro pessoas ficaram feridas e outra
   "faleceu em decorrência do acidente automobilístico", e havendo,
   ainda, a indicação da data, do horário e do local dos fatos, há,
   indubitavelmente, a descrição de fatos que configuram, em tese,
   crimes.
3.      Ordem denegada.